Tribunal: STF
Processo: Rcl 90050
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011248-64.2018.5.15.0009, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
A PRODESP narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ela contratada sob o fundamento de que “a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados, mesmo tendo essa Reclamante comprovado que fiscalizou o contrato, tendo aplicado à prestadora de serviços sanções administrativas (ids 6fc84d7 / 04b917d / 4704c35 / 02c37df / 4f50656 / d649167 / 6b273c3 / 229f4fc).”.
Entende que  

“a decisão reclamada limita-se a afirmar que “não há elementos que demonstrem o efetivo cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 67 da Lei nº 8.666/93”, convertendo a ausência de prova positiva de fiscalização em fundamento suficiente para a condenação. Tal entendimento afronta diretamente a tese vinculante do STF, que afastou expressamente a possibilidade de inversão do ônus da prova ou de responsabilização fundada na mera insuficiência probatória da Administração.”

Pondera, ainda, que 

“a decisão reclamada não identifica qualquer ato omissivo concreto imputável ao ente público, tampouco demonstra de que forma uma suposta falha na fiscalização teria sido determinante para o inadimplemento das verbas reconhecidas. A simples referência a irregularidades trabalhistas, como intervalo intrajornada e horas noturnas, não supre a exigência constitucional de demonstração do nexo causal qualificado, conforme reiteradamente afirmado por esta Suprema Corte.”

Defende, assim, “a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização”.
Ressalta que “ o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública depende da comprovação da sua conduta culposa, afastando-se, definitivamente, a possibilidade de condenação em razão da responsabilidade objetiva da Administração ou de presunção de culpa”.
Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da demanda até o julgamento final da reclamatória.
No mérito, pede que “seja restabelecida a ordem jurisdicional, julgando-se PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista nº 0011248-64.2018.5.15.0009, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte, conforme exposto”.
É o relatório. Decido.
Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  
Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  
Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.¿  
O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   
In casu, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP se insurge contra decisões da Justiça do Trabalho que atribuíram a responsabilidade subsidiária à reclamante.
O TRT da 15ª Região assim fundamentou o acórdão que negou provimento ao recurso ordinário interposto:

“No caso em exame, não há elementos que demonstrem o efetivo cumprimento das formalidades exigidas pelo art. 67 da Lei 8.666/93, caracterizando, portanto, a culpa in vigilando. 
Com efeito, a despeito da vasta documentação apresentada pela recorrente, o conjunto probatório revelou que a prestadora de serviços deixou de cumprir obrigações referentes ao contrato de trabalho do recorrido, em específico, como o respeito ao intervalo intrajornada legalmente previsto e a remuneração das horas noturnas reduzidas. 
Ademais, como consignou o Juízo de origem, as próprias folhas de pagamento apresentadas com a contestação da recorrente demonstram que a tomadora era conhecedora das irregularidades praticadas pela empresa contratada e, não obstante, deixou de adotar providências para coibi-las. 
Dessa forma, tendo em vista que se beneficiou dos serviços do recorrido e que não houve a efetiva fiscalização do contrato de trabalho, a tomadora deve responder de forma subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da real empregadora, referentes ao período da prestação laboral, em razão da culpa in vigilando.” (e-doc. 7, p. 145).

Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão do Regional, em acórdão assim ementado:

“RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO DELIMITADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), fixou a tese jurídica segundo a qual “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
2. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 
3. Considerando o substrato fático do acórdão regional, no sentido de que restou demonstrada a ausência da adequada fiscalização por parte do ente da Administração Pública, acerca do cumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa prestadora de serviços, conclui-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no precedente de repercussão geral citado e com a atual redação do item V da Súmula nº 331 do TST. 
4. Por outro lado, somente com o reexame do conjunto fático probatório da ação trabalhista, procedimento vedado em sede de recurso de revista, seria possível concluir pela ausência de culpa do ente da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada. O processamento da revista encontra óbice, assim, no Verbete nº 126 desta Corte Superior. 
Recurso de revista não conhecido.”

Não se extrai, dos atos reclamados, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   
Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que adotem providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente